Tribunal: STJ
Processo: 5350102-77.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865174 - GO (2025/0061615-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DIEGO ROCHA RIBEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para dar provimento ao
recurso especial, restabelecendo a sentença de primeiro grau que condenou o recorrido pelos
crimes de furto simples, lesão corporal e ameaça, previstos nos arts. 155,
, 129,
, e
caput
caput
147,
, do Código Penal, e determinou que a 4a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
caput
Estado de Goiás prosseguisse no julgamento do mérito da apelação defensiva.
2. A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao apreciar o apelo
defensivo, negou-lhe provimento, mas anulou de ofício a audiência de instrução e julgamento
devido ao uso de algemas sem justificativa, em desacordo com a Súmula Vinculante n. 11 do
STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a nulidade decorrente do uso de algemas sem
justificativa durante a audiência de instrução e julgamento, reconhecida de ofício pelo Tribunal
de origem, é válida, considerando a ausência de demonstração de efetivo prejuízo à defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a utilização de algemas sem
justificativa gera nulidade de natureza relativa, que deve ser arguida oportunamente, e que a
nulidade não se declara sem demonstração de efetivo prejuízo à defesa.
5. No caso, a defesa teve oportunidade de se defender tecnicamente de todas as imputações, não
havendo demonstração de prejuízo, o que torna descabido o reconhecimento da nulidade de
ofício pelo Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A utilização de algemas sem justificativa gera nulidade de natureza
relativa, que deve ser arguida oportunamente. 2. Não se declara nulidade sem demonstração de
efetivo prejuízo à defesa".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563; CR/1988, art. 103-A, § 3o.
Documento eletrônico VDA48325496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:15:10
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 1d2571c9-5b57-4826-99ed-ca48ba529fc3

STJ, HC 389.105/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em
; STJ, RHC 80.071/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
13/08/2019
Turma, julgado em
.
16/05/2017
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48325496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:15:10
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 1d2571c9-5b57-4826-99ed-ca48ba529fc3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865174 - GO (2025/0061615-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DIEGO ROCHA RIBEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para dar provimento ao
recurso especial, restabelecendo a sentença de primeiro grau que condenou o recorrido pelos
crimes de furto simples, lesão corporal e ameaça, previstos nos arts. 155,
, 129,
, e
caput
caput
147,
, do Código Penal, e determinou que a 4a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
caput
Estado de Goiás prosseguisse no julgamento do mérito da apelação defensiva.
2. A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao apreciar o apelo
defensivo, negou-lhe provimento, mas anulou de ofício a audiência de instrução e julgamento
devido ao uso de algemas sem justificativa, em desacordo com a Súmula Vinculante n. 11 do
STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a nulidade decorrente do uso de algemas sem
justificativa durante a audiência de instrução e julgamento, reconhecida de ofício pelo Tribunal
de origem, é válida, considerando a ausência de demonstração de efetivo prejuízo à defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a utilização de algemas sem
justificativa gera nulidade de natureza relativa, que deve ser arguida oportunamente, e que a
nulidade não se declara sem demonstração de efetivo prejuízo à defesa.
Documento eletrônico VDA48325595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:15:07
Código de Controle do Documento: f40670e9-5eb8-46ad-a81b-31fd834ffb0e

5. No caso, a defesa teve oportunidade de se defender tecnicamente de todas as imputações, não
havendo demonstração de prejuízo, o que torna descabido o reconhecimento da nulidade de
ofício pelo Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A utilização de algemas sem justificativa gera nulidade de natureza
relativa, que deve ser arguida oportunamente. 2. Não se declara nulidade sem demonstração de
efetivo prejuízo à defesa".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563; CR/1988, art. 103-A, § 3o.
STJ, HC 389.105/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em
; STJ, RHC 80.071/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
13/08/2019
Turma, julgado em
.
16/05/2017
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
DIEGO ROCHA RIBEIRO
decisão deste Relator que, fundamentada no art. 253, parágrafo único, II, "c", do RISTJ,
conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim de restabelecer a sentença do
Juiz de 1o grau, que condenou o recorrido pelos crimes previstos nos arts. 129,
, 147,
caput
caput
e 155,
, todos do Código Penal, e determinar que a 4a Câmara Criminal do Tribunal de
caput
Justiça do Estado de Goiás prossiga no julgamento do mérito da apelação defensiva (e-STJ, fls.
957-962).
A defesa alega, em síntese, que "deve ser mantido o entendimento firmado no
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que está em absoluta consonância com a
Súmula Vinculante no 11 do Supremo Tribunal Federal" (e-STJ, fl. 973).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à Turma
Julgadora (e-STJ, fls. 972-977).
É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que o agravante não
apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
Documento eletrônico VDA48325595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:15:07
Código de Controle do Documento: f40670e9-5eb8-46ad-a81b-31fd834ffb0e

Conforme consignado na decisão recorrida, o recorrente foi condenado, em primeiro
grau de jurisdição, à pena de 02 anos, 04 meses e 04 dias de reclusão, e 06 meses e 19 dias de
detenção, em regime prisional inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos nos arts. 155,
, 129,
, e 147,
, na forma do art. 69, todos do Código Penal (furto simples, lesão
caput
caput
caput
corporal e ameaça, em concurso material).
Irresignada, a defesa recorreu.
A 4a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por maioria,
desproveu o o apelo, mas determinou, de ofício, a anulação da audiência de instrução e
julgamento para renovar o ato, tecendo para tanto os seguintes fundamentos:

"II. De ofício – Preliminar de nulidade de ato – uso de algemas – Súmula Vinculante
11 – requisitos – (in)disponibilidade – ambiência fática inapta à recognição do
:
distinguishing

O processo-crime teve sequência regular até a solenidade de instrução e julgamento
(AIJ), ensejo no que é, em parte, maculado por vício insanável.
Verifica-se que na ocasião (AIJ’s – mídias nos movimentos 72, 101 e 102), o
apelante foi mantido algemado, em evidente desatendimento ao que determina
preceito sumular específico na regência da hipótese, é dizer, manter-se manietado
sem motivar as razões que levaram à efetivação da medida.
(...)
No caso em tela, não há nenhum registro na Ata de AIJ, nem deliberação oral, seja
precedente, ao início do ato, sequer no decorrer do interrogatório ou seu final, muito
menos, na sentença, em que constasse fundamentação judicial para a manutenção do
recorrente algemado durante o mencionado ato processual.
Surgente no ordenamento jurídico a partir da Emenda Constitucional 45/2004, há
quatro lustros, portanto, instituiu-se nessas paragens tupiniquins o que seria um
arremedo de iniciativa de se intercalar instituto do
no
,
common law
civil law
mediante ádito do artigo 103-A, e seus §§, na Carta Cidadã, na perspectiva de se
estabelecer que a decisão tomada por, pelo menos, dois terços dos membros do
Supremo Tribunal Federal (STF), após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, resultaria na aprovação de súmula que, a partir de sua publicação na
imprensa oficial, teria efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e da administração pública, dentre outras providências.
Restrito ao espectro de nossa atuação.
A novidade, considerados a dogmática e os componentes epistêmicos que
desaproximam a sistematização dos modelos em referência, se destinaria a definir a
validade, a hermenêutica e a eficácia de normas jurídicas em relação às quais se
identificassem controvérsias entre órgãos judiciários, aptas a resultarem em grave
insegurança jurídica e relevante incremento do número de casos sobre questões
similares (art. 103-A, § 1o, CF).
O legislador reformista, em prestígio à autoridade que pretendeu dar ao mecanismo
de padronização, delimitou, outrossim, ser possível deduzir reclamação ao STF, caso
uma decisão judicial contrarie súmula aplicável, ou mediante sua singela aplicação
Documento eletrônico VDA48325595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:15:07
Código de Controle do Documento: f40670e9-5eb8-46ad-a81b-31fd834ffb0e

indevida, por meio do que, acaso haja seu acolhimento, cassará a decisão judicial
reclamada e determinará, ademais, que outra se profira, com ou sem aplicação do
enunciado postergado (art. 103-A, § 3o, CF).
Súmula vinculante, por conseguinte, mais do que a síntese da intervenção
jurisdicional interpretativa que predomina sobre determinado tema, destinada a dar
placidez à referida atividade, em casos semelhantes, conduz, - ao reverso das súmulas
ordinárias -, potestade normativa, como “normas de decisão” (Celso de Mello), o que
condensa sua potência submissiva prevalente.
A regulamentação da edição, revisão e cancelamento das súmulas vinculantes deu-se
dois anos depois, por intermédio da Lei 11.417/2006.
Dois outros anos se passariam até que o STF editasse a Súmula Vinculante 11:

Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de
perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros,
justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar,
civil e penal do agente ou da autoridade e da nulidade da prisão ou do ato processual a
que se refere.
(Publicação – DJe no 157/2008, p. 1, em 22-8-2008).

A partir dessa ocasião (22 ago 2008), há mais de 03 (três) lustros, portanto, não é
lícita a manutenção do acusado algemado durante as solenidades judiciais (audiências
e sessões) sem que se apresente a respectiva justificativa, - porque excepcional a
medida -, devendo-se fazê-lo, de modo fundamentado e por escrito.
Ora, sobeja assistir-se à mídia correspondente à AIJ para identificar-se que não se
registra, no curso de toda a cerimônia concentrada, se houvesse verificado algum
gesto, fala ou situação, ainda que subliminar ou sub-reptícia, que autorizasse a
implementação da providência, absolutamente, inusual e insólita, no mais absoluto
contempto ao enunciado vinculante 11, pois não se justificou a excepcionalidade por
escrito e, como não fosse suficiente, sequer, oralmente.
O apelante ficou algemado, porque o autorizou, o consentiu, a dirigente processual,
com lastimável condescendência do integrante do Parquet e, acredite-se, do próprio
defensor, que nenhum protesto ou registro fez constar na ata.
(...)
Ora, diante de todos esses preceitos, manter o recorrente algemado durante a AIJ é
desrespeitar todos os mandamentos constitucionais e legais de império acima
referidos e violar, medularmente, a Súmula Vinculante 11.
Dessa forma, como não houve, no caso concreto, decisão, portanto, nenhuma
fundamentação, é mencionar, não foi consignada nenhuma justificativa para a
manutenção do apelante algemado, é nulo o ato realizado, tanto por ausência de
lastro fático que motivasse a resolução, quanto por inexistência de fundamentação.
Desconstituída a sentença, resta prejudicado o julgamento do mérito." (e-STJ, fls.
733-749, grifou-se).
Cinge-se a controvérsia ao reconhecimento, de ofício, pelo Tribunal de origem, da
nulidade decorrente do uso de algemas pelo apelante durante a audiência de instrução e
julgamento e no interrogatório.
Documento eletrônico VDA48325595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:15:07
Código de Controle do Documento: f40670e9-5eb8-46ad-a81b-31fd834ffb0e

De acordo com a Súmula Vinculante n. 11 do STF e do § 3o do art. 474 do Código de
Processo Penal, o emprego de algemas consiste em medida excepcional.
No caso, como visto alhures, a Corte antecedente concluiu que não foi apresentada
qualquer justificativa para manutenção do réu algemado na audiência de instrução e julgamento
e no interrogatório, reconhecendo de ofício a nulidade do procedimento.
Sobre o tema, cumpre destacar que, embora a jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça seja pacífica no sentido de que a utilização da referida constrição física depende de
decisão judicial motivada, também entende que eventual inobservância ao teor da Súmula
Vinculante n. 11 gera nulidade de natureza relativa, a qual deve ser arguida oportunamente.
Na espécie, observa-se que a defesa teve oportunidade de se defender tecnicamente
de todas as imputações, razão pela qual não há falar em prejuízo.
Além disso, em obediência ao princípio
, não se declara
pas de nullité sans grief
nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte, mesmo nas
hipóteses das denominadas nulidades absolutas.
É o que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal:

"Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa".

Assim, o reconhecimento da nulidade, supostamente ocorrida durante a realização da
audiência de instrução e julgamento, de ofício, pelo Tribunal de Justiça, mostrou-se
absolutamente descabido ante a preclusão da matéria e a ausência de demonstração da ocorrência
de efetivo prejuízo à defesa.
Nesse sentido, confiram-se:

"[...]
2. A utilização de algemas, isoladamente, não acarreta nulidade do ato, devendo a
defesa insurgir-se contra o seu uso no devido tempo, sob pena de a matéria tornar-se
preclusa. Além disso, o prejuízo experimentado deve estar adequadamente
demonstrado para que se decrete a nulidade, o que não ocorre na espécie.
.
Omissis
8.
não conhecido." (HC 389.105/DF, Rel. Ministro REYNALDO
Habeas corpus
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
13/08/2019
).
02/09/2019

"[...]
I - Preliminarmente, no que tange à suposta nulidade quanto ao uso de algemas, em
contrariedade à Súmula n. 11 do col. Supremo Tribunal Federal, verifico que a
matéria não foi enfrentada pelo eg. Tribunal de origem, o que impede a sua análise
Documento eletrônico VDA48325595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:15:07
Código de Controle do Documento: f40670e9-5eb8-46ad-a81b-31fd834ffb0e

diretamente por esta corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
Ademais, a utilização de algemas não acarreta, por si só, nulidade do ato, porquanto,
a despeito do enunciado sumular, deveria a defesa insurgir-se a contento (opportuno
), sob pena de sujeitar-se à preclusão, bem como demonstrar, para que seja
tempore
declarada, o efetivo prejuízo.
.
Omissis
Recurso ordinário parcialmente conhecido. Desprovido na parte conhecida." (RHC
80.071/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
, grifou-se)
16/05/2017
24/05/2017
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA48325595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:15:07
Código de Controle do Documento: f40670e9-5eb8-46ad-a81b-31fd834ffb0e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0061615-0
AREsp 2.865.174 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 535010277 53501027720238090051
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: DIEGO ROCHA RIBEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DIEGO ROCHA RIBEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426051555<05<0902308@
2025/0061615-0 - AREsp 2865174 Petição : 2025/0049935-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48323555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:45:56
Código de Controle do Documento: 3B29F52B-A954-499D-9478-C7F0F36300EA